Tribunal: TJMT
Processo: 1003734-03.2023.8.11.0050
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003734-03.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KAROLINE SERIGIOLLI - CPF: 045.647.001-89 (RECORRENTE), MARIA CECILIA ALBERNAZ - CPF: 058.567.431-05 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO - CPF: 705.684.641-68 (ADVOGADO), DIRCEU CANATO JUNIOR - CPF: 387.069.188-32 (RECORRENTE), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO.
NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO INOMINADO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A ausência de documentação hábil à demonstração da alegada hipossuficiência, mesmo após oportunidade de regularização, autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça e, por consequência, o não conhecimento do recurso.

2.

Se no acórdão não se verifica qualquer vício, e as razões recursais não infirmam de forma adequada os fundamentos da decisão agravada, o agravo interno deve ser desprovido, com aplicação da penalidade prevista em lei.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto
em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, vazado nos seguintes fundamentos:

“O preparo é um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Nesta sede recursal, as partes recorrentes, qualificação "autônoma", instadas a apresentarem documentos que comprovem sua hipossuficiência ou o recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (id. 231359661), traz apenas a cópia da carteira de trabalho, o que não compactua com o contexto dos autos em cotejo com a sua própria qualificação [autônoma]

Tal qual pontuado na decisão outrora, o pedido de gratuidade da justiça foi formulado de forma genérica, o que não satisfaz a concessão do direito. Além disso, aberto prazo para regularização, com a advertência de não conhecimento, ao fim e ao cabo, nada esclareceram.

A circunstância, portanto, implica o não conhecimento do recurso.”

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

Todavia, as razões deduzidas no agravo interno não se mostram aptas a invalidar os fundamentos que embasaram a decisão monocrática.

No caso, a parte agravante sustenta que houve desconsideração das declarações de imposto de renda juntadas aos autos, as quais demonstrariam sua alegada hipossuficiência econômica.

Contudo, os documentos apresentados não se revelam hábeis a afastar os fundamentos da decisão recorrida.

Inicialmente, registra-se que a apresentação da CTPS não é apta a comprovar hipossuficiência econômica, sobretudo considerando que os agravantes exercem atividades como profissionais liberais — cirurgiã-dentista e corretor de imóveis.

No caso da autora Karoline, a declaração de imposto de renda apresentada é relativa ao exercício de 2021, e, portanto, não reflete sua condição econômica no momento da interposição do recurso, tornando-se ineficaz para esse fim.

No tocante ao agravante Dirceu, consta nos autos que é sócio ou proprietário de pessoa jurídica, sem que tenha sido apresentada qualquer documentação capaz de demonstrar sua remuneração efetiva, seja por pró-labore, seja por distribuição de lucros, tampouco extratos bancários que evidenciem o fluxo de renda mensal.

Diante desse cenário, a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em razão da ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência, mesmo após a concessão de prazo para regularização do preparo.

No que se refere ao pedido de revogação da condenação em honorários sucumbenciais, observa-se que estes foram fixados em consonância com o art. 55 da Lei no 9.099/95, bem como o Enunciado no 122 do FONAJE, sendo aplicados no patamar mínimo. Não há, portanto, qualquer vício ou excesso a justificar sua revisão, razão pela qual o pleito não merece acolhimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e mantenho a decisão monocrática que declarou

deserto o recurso.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, caso unânime a votação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025